Tribunal: TJBA
Processo: 8030819-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030819-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO HELIO DE CAMPOS

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: ANGELO PEREIRA CAMPOS

Advogado(s)
:

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PENDÊNCIA DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO INADEQUADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de inventário, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, diante da inexistência de prévio registro de testamento particular. O magistrado de origem amparou-se nos arts. 735 a 737 do CPC e na necessidade de cumprimento de metas administrativas. O apelante sustentou que já havia ajuizado a Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento nº 8030812-31.2024.8.05.0001, requerendo a suspensão do inventário até o julgamento definitivo da demanda conexa.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se a pendência do registro de testamento constitui hipótese de extinção do inventário por ausência de pressuposto processual ou se configura questão prejudicial externa apta a ensejar a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

III. Razões de decidir: O registro do testamento é providência necessária para a observância da última vontade do falecido e para a adequada definição da partilha, nos termos dos arts. 735 a 737 do CPC.

Todavia, a legislação processual disciplina expressamente que o processo deve ser suspenso quando o julgamento de mérito depender da solução de outra causa pendente, conforme art. 313, V, “a”, do CPC.

No caso concreto, o apelante adotou a providência cabível ao ajuizar a ação própria para abertura, registro e cumprimento do testamento, não sendo razoável extinguir o inventário enquanto se aguarda pronunciamento judicial sobre questão prejudicial.

A extinção do feito, além de afrontar os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, impõe ônus desnecessário às partes e ao próprio Judiciário, ao exigir novo ajuizamento futuro.

A jurisprudência reconhece que, em hipóteses semelhantes, a medida adequada é a suspensão do inventário até a definição da validade e eficácia do testamento, evitando decisões conflitantes e assegurando coerência processual.

Considerações de natureza administrativa relacionadas ao cumprimento de metas não podem se sobrepor à correta aplicação das normas processuais nem restringir o direito de acesso à justiça.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a suspensão do processo de inventário até o trânsito em julgado da Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento nº 8030812-31.2024.8.05.0001, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A pendência de ação de abertura, registro e cumprimento de testamento configura questão prejudicial externa que impõe a suspensão do inventário, e não sua extinção. 2. A busca por metas administrativas não autoriza a extinção prematura de processo quando a lei processual prevê solução específica de suspensão.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8030819-23.2024.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
/BA, em que figuram como Apelante
ANTONIO HELIO DE CAMPOS
e como Apelado

ANGELO PEREIRA CAMPOS
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA